Tribunal: TJDFT
Processo: 0703188-73.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. QUALIFICADORAS DO CONCURSO DE PESSOAS E DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO MANTIDAS. DOSIMETRIA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE, DOS ANTECEDENTES E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO OBSERVADO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. REGIME SEMIABERTO FIXADO.
1. Inaplicável o princípio da insignificância quando o crime é qualificado, praticado por réu reincidente e o objeto material detém valor expressivo.
2. Inviável acolher o pedido de afastamento da qualificadora do concurso de pessoas, quando as declarações da vítima são seguras e coesas em afirmar que o réu praticou o crime com outros dois indivíduos.
3. O reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo necessita, em regra, da realização da perícia, exceto no caso de não deixar vestígios ou se o rompimento puder ser comprovado por outros meios e circunstâncias do caso inviabilizarem a sua realização.
4. Apesar de a causa de aumento de pena do repouso noturno não dever ser aplicada ao furto qualificado (Tema Repetitivo 1087/STJ), nada impede que seja considerada como circunstância judicial negativa.
5. Diante da presença de mais de uma causa de aumento, admite-se o deslocamento de uma delas para exasperar a pena na primeira fase da dosimetria e a remanescente para aumentar a reprimenda na terceira fase.
6. Na primeira fase da dosimetria da pena aplica-se o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas em abstrato.
7. A multirreincidência gera apenas a compensação parcial com a confissão espontânea. Precedentes.
8. Aplica-se a fração de redução da tentativa no mínimo legal (1/3), no caso de o agente ter percorrido todo o iter criminis, não tendo consumado o delito por ter sido surpreendido pela vítima.
9. Fixada pena inferior a 4 anos e sendo o réu reincidente e desfavoráveis as circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime, correto o regime inicial semiaberto.
10. Recurso parcialmente provido.